Tribunal: TJMT
Processo: 1005947-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005947-69.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 777.791.421-91 (ADVOGADO), PAULO CESAR SILVA - CPF: 124.171.758-35 (EMBARGANTE), CREUZA MACEDO ROCHA - CPF: 535.240.981-34 (EMBARGADO), BRUNA APARECIDA DA SILVA - CPF: 023.645.871-07 (ADVOGADO), PAULO ARTHUR GOMES CORSINO - CPF: 041.803.281-51 (ADVOGADO), LIDIO DA SILVA ROCHA - CPF: 069.325.766-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(s):

PAULO CÉSAR SILVA

EMBARGADO(s):

CREUZA MACEDO ROCHA

TERCEIRO INTERESSADO(s):

LIDIO DA SILVA ROCHA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE HERDEIRO – DILIGÊNCIAS DESTINADAS À CONSTATAÇÃO DO PATRIMONIO REAL DO ESPÓLIO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – ALEGADA CONTRADIÇÃO DO JULGADO

–

DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER
PREMISSA OU FUNDAMENTO INCONCILIÁVEL COM A CONCLUSÃO –

DOCUMENTOS DENOMINADOS
SALDO ATUAL DA MOVIMENTAÇÃO
JUNTADOS AOS AUTOS

DE SEMOVENTES DO
DE CUJUS
NA DATA DA MORTE – SALDO EXISTENTE APÓS QUATRO MESES DO PASSAMENTO – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Se em determinado capítulo do julgado – qual seja, a inconveniência da produção de prova oral pretendida pelo embargante a suficiência de auto de inspeção a ser lavrado para a solução das dúvidas levantadas – aresto não incorreu em qualquer premissa ou fundamento inconciliável com a conclusão, devem ser rejeitados neste ponto específico, os aclaratórios ante a não verificação de suposta contradição.

No entanto, se o acórdão incorre em clara contradição vez que entendeu que
os documentos denominados
saldo atual da movimentação
juntados aos autos informaram o número de semoventes do
de cujus
na data da morte, quando, na verdade, tais documentos indicam o saldo de reses quatro meses após o passamento do autor da herança, deve ser reconhecida a contradição para determinar que, dentre os comandos a serem determinados pelo juízo que preside o inventário, esteja a ordem de expedição de ofício ao INDEA/MT para a indicação do número exato de semoventes deixados pelo falecido na data de seu óbito.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(s):

PAULO CÉSAR SILVA

EMBARGADO(s):

CREUZA MACEDO ROCHA

TERCEIRO INTERESSADO(s):

LIDIO DA SILVA ROCHA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de declaração opostos por
PAULO CÉSAR SILVA
contra o v. acórdão de ID. n. 129642160 que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão singular proferida no processo de
Inventário
n.
1001091-18.2021.8.11.0026 – em que se discute a partilha do
ESPÓLIO DE LIDIO DA SILVA ROCHA
, e que tem a viúva meeira
CREUZA MACEDO ROCHA
como inventariante – acolhendo em parte os pedidos do herdeiro dissidente agravante tão somente para determinar (i) a expedição de ofício ao BACEN para prestar informações sobre movimentações em contas bancárias, investimentos e/ou aplicações em nome do de cujus nos 12 (doze) meses que antecederam sua morte até a presente data, bem como para (ii) que juízo singular designe um ou mais oficiais de justiça, nos termos do art.481 e seguintes do CPC/15, para que proceda à diligência de inspeção judicial de modo a apurar se há alguma plantação nas terras deixadas, e qual a área plantada, formalizando-a através de auto circunstanciado.

Inconformado, sustenta o herdeiro agravante que o aresto teria incorrido em contradição vez que, muito embora tenha consignado que
“um simples Auto de Constatação, a ser confeccionado por um oficial de justiça designado pelo juízo de origem – e não uma perícia técnica, necessariamente – poderia facilmente extirpar qualquer dúvida se a área em que se encontra a inquestionável lavoura pertence ao espólio ou apenas aos outros filhos do
de cujus
”,
certo seria que o meirinho não dispõe de conhecimento técnica de agrimensor para o cumprimento de tal mister, mesmo porque, em razão de apenas a agravada e seus filhos estarem na posse da área, estes podem alterar as cercas, dificultando a verificação dos limites pelo oficial.

Aduz que, além disso, não se sabe se a possível plantação já foi colhida, situação que também dificultaria o cumprimento do encargo pelo oficial de justiça.

Defende que a simples comprovação da existência de arrendamentos na fazenda que foram ocultados nas primeiras declarações confirmam as alegações do agravante, ora embargante, de que a inventariante e seus filhos de não pretendem partilhar todos os bens do espólio e usarão de todos os expedientes para conseguir o objetivo.

Alega, no mais, que a segunda contradição reside no fato de que, apesar de o acórdão embargado ter considerado que os documentos juntados pela inventariante nos IDs. n. 73390205 e 73390206 dos autos originários seriam suficientes para demonstrar o saldo dos animais pertencentes ao falecido na data de sua morte, certo é que tais documentos foram expedidos pelo IDEA/MT em dezembro de 2021, ao passo que óbito do
de cujus
se deu em 10.08.2021.

Assevera que tal fato evidencia por si só a necessidade de expedição de ofício ao INDEA/MT a fim de que seja emitido pelo mencionado órgão o
Saldo de Inventário
em que se informe o número de semoventes pertencentes ao
de cujus
na data de seu falecimento.

Contrarrazões no ID. n. 129398182, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

E segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

A esse respeito, do começo ao fim o aresto seguiu a linha de que um auto de constatação seria o bastante para dirimir a dúvida colocada, qual seja, se a área em que se encontra a incontroversa lavoura pertence ao espólio ou apenas aos outros filhos do
de cujus
.

Ademais, a eventual incapacidade para o cumprimento do mister confiado há de ser apontada pelo próprio meirinho, e não por qualquer das partes.

Como se vê, portanto, não houve contradição alguma acerca da matéria. O aresto simplesmente concluiu pela inconveniência da prova pericial pretendida pelo agravante pela suficiência do auto de constatação.

No entanto,
o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios”
, mesmo porque “
são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 02/03/2022, publ. no DJE 06/03/2022)

Nesse viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão seja realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderá advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. Laurita Vaz – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Por outro lado, no tocante à necessidade de que seja oficiado ao INDEA para a informação do tal
Saldo de Inventário
, há, deveras, uma antinomia no acórdão.

E sobre tal documentação, assim, ponderou o voto condutor do aresto:

“[...]

Por outro lado, não se pode perder de vista que, como bem frisou a inventariante agravada, a conveniência de providências consultivas não pode ser utilizada para fins de uma devassa pessoal na vida financeira pretérita do
de cujus
, devendo, pois, ser deferida com parcimônia.

Assim, em relação aos semoventes do
de cujus
,
os documentos juntados pela inventariante nos IDs. n. 73390205 e 73390206 dos autos originários, são suficientes para demonstrar o saldo dos animais pertencentes ao falecido na data de sua morte
.

Senão vejamos:

Com isso, não há necessidade de que se oficie ao INDEA/MT para trazer informações sobre a movimentação de animais (compra e venda) dos últimos três anos vez que isso apenas atravancaria o processo do inventário.” (ID. n.
129642160 - Pág. 10/11)

Note-se que embora o aresto tenha deixado claro que os documentos acima colacionados, denominados
Saldo Atual da Movimentação
, demonstraria o saldo semoventes na data do passamento do
de cujus
, ou seja, 10.08.2021, a parte superior direita de tais documentos demonstram que os saldos informados se referiam a número de reses na data de 17.12.2021, ou seja, mais de 4 (quatro) meses depois da morte do autor da herança.

Com isso, havendo uma clara contradição capaz de alterar o resultado do agravo,

conveniente o acolhimento parcial dos aclaratórios, com a concessão de efeitos infringentes para incluir dentre os comandos a serem cumpridos pelo juízo de origem, a necessária expedição de Ofício ao INDEA/MT para que o mencionado órgão informe nos autos do inventário o número de semoventes pertencentes ao
de
cujus na data de sua morte.

Forte nessas razões,
acolho em parte
os presentes embargos de declaração para, concedendo-lhe efeitos infringentes, incluir dentre os comandos a serem cumpridos pelo juízo de origem, a necessária expedição de Ofício ao INDEA/MT para que o mencionado órgão informe nos autos do inventário o número de semoventes pertencentes ao
de
cujus na data de sua morte.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022